Tribunal: STF
Processo: RE 93595
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
Preço de referência. Importações originárias de países pertencentes à ALALC. - Em face do artigo 48 do Tratado de Montevidéu, à vista do qual se deve interpretar o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 1.111/70, não se aplica o regime do preço da referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americano de Livre Comércio (ALALC). Recurso extraordinário conhecido e provido.